Tribunal: STF
Processo: RE 416891
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC DE MARÇO DE
1991. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O Supremo Tribunal Federal
decidiu que a controvérsia relativa à correção monetária do FGTS
pelo IPC de março de 1991 é de natureza
infraconstitucional.
2.      Precedente: RE 318.644, rel. Min. Ilmar
Galvão.
3.      Agravo improvido.